Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. SUSPENSÃO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM TRÂMITE ENTRE PARTES DISTINTAS E EM JUÍZO DIVERSO. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

1. As dívidas de condomínio são obrigações propter rem, ou seja, são obrigações emanadas em função do direito real de propriedade. O adquirente de imóvel, possuindo justo título, responde pelos débitos advindos da propriedade do bem.

2. Incabível a determinação de suspensão da execução em curso em Juízo distinto. O Juízo da Ação que visa à rescisão do contrato de compra e venda não é competente para determinar a suspensão da execução da dívida referente às taxas condominiais, que tramita em Juízo diverso, com partes distintas, tampouco para analisar a alegação de ilegitimidade passiva para o feito executivo.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.